Tribunal: TJES
Processo: 5019227-18.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019227-18.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO: LUCIENE VIANNA DE ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EXTRAÍVEL DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGADA AFRONTA A TESE FIRMADA EM IRDR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. SÚMULA 734/STF. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU DE RECURSO PRÓPRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXISTÊNCIA DE MEIOS IMPUGNATIVOS ORDINÁRIOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que não conheceu da Reclamação ajuizada com pedido de liminar, fundada no art. 988, I e II, do CPC, c/c art. 211-A, II, do Regimento Interno do Tribunal, por reconhecer óbice de admissibilidade decorrente do ajuizamento após o trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC. O agravante alegou equívoco na identificação do ato impugnado, pois a Reclamação teria sido dirigida contra decisão interlocutória de 13.10.2025, proferida na fase de cumprimento de sentença, e não contra a sentença da fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.09.2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a Reclamação é admissível quando a controvérsia envolve título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada; (iii) determinar se a Reclamação pode ser usada para impugnar decisão proferida no cumprimento de sentença, sob alegação de inobservância de tese firmada em IRDR, quando existem meios impugnativos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

4. As razões do agravo interno permitem extrair impugnação ao fundamento da decisão monocrática, pois o Município afirma que o ato reclamado seria decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença.

5. A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta, ainda que de forma suficiente, a razão adotada na decisão unipessoal.

6. A decisão monocrática não conheceu da Reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, I, do CPC, porque reconheceu que a medida foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

7. A Reclamação não se presta a desconstituir pronunciamento judicial coberto pela coisa julgada.

8. A Reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de ação rescisória, conforme a orientação da Súmula 734/STF.

9. A insurgência do Município não afasta o fundamento central da decisão agravada, pois a controvérsia da Reclamação foi apresentada como afronta à tese firmada no IRDR em contexto no qual o pronunciamento que reconheceu a incorporação da gratificação de produtividade constitui título executivo judicial.

10. O título executivo judicial já estava acobertado pela coisa julgada no momento do ajuizamento da Reclamação.

11. O art. 988, § 5º, I, do CPC estabelece vedação objetiva ao cabimento da Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

12. A finalidade do art. 988, § 5º, I, do CPC é preservar a estabilidade da coisa julgada e impedir que a Reclamação reabra controvérsia definitivamente decidida.

13. A orientação do STF afasta o cabimento da Reclamação quando já transitado em julgado o ato judicial apontado como violador.

14. A jurisprudência do STJ também considera inadmissível a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

15. Ainda que se acolha a narrativa de que o ato reclamado seria decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, permanece óbice ao conhecimento da Reclamação.

16. A Reclamação não substitui os meios impugnativos ordinários previstos no sistema processual.

17. A decisão judicial proferida no cumprimento de sentença deve ser impugnada pelos instrumentos recursais pertinentes, quando houver recurso próprio.

18. A Reclamação não pode ser convertida em sucedâneo recursal para rediscutir matéria ligada a título judicial já formado.

19. A natureza excepcional da Reclamação não autoriza seu uso para contornar a preclusão e a coisa julgada.

20. A preservação da segurança jurídica impede a utilização da via reclamatória para revisar decisões judiciais sob o fundamento de garantir a observância de precedente obrigatório, quando o inconformismo deve ser deduzido no processo de origem.

21. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não há motivo para afastar o óbice de admissibilidade reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno deve ser conhecido quando suas razões permitem identificar impugnação ao fundamento da decisão monocrática, ainda que a parte contrária alegue ausência de dialeticidade.

2. A Reclamação é inadmissível quando busca reabrir controvérsia vinculada a título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada.

3. A Reclamação não pode ser usada como sucedâneo de ação rescisória ou de recurso próprio.

4. A alegação de inobservância de tese firmada em IRDR não afasta a vedação do art. 988, § 5º, I, do CPC quando a pretensão atinge pronunciamento judicial transitado em julgado.

5. A decisão proferida no cumprimento de sentença deve ser impugnada pelos meios processuais ordinários cabíveis, e não por Reclamação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 988, I, II e § 5º, I; Regimento Interno do Tribunal, art. 211-A, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 734; STF, Rcl nº 64925/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgInt na Rcl nº 31.959/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt na Rcl nº 47.913/SP, 2ª Seção, j. 18.02.2025, DJe 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342053

PROCESSO Nº
5019227-18.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECLAMADO: LUCIENE VIANNA DE ARAUJO

Advogados do(a) RECLAMADO: JULIO CESAR DA COSTA MEIRELLES - RJ104857, LUCAS ARAUJO PORTO - ES32118, RAYSSA FELIX MACHADO ARAUJO PORTO - ES41845

VOTO

Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade

Inicialmente, antes de se adentrar propriamente no mérito desta ação, verifico que a agravada, em contrarrazões, aduz preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade aos fundamentos da decisão monocrática.

Sem razão. Explico.

O art. 1.021, § 1º, do CPC dispõe que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
. A exigência legal concretiza o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento de recurso que se limita a reproduzir alegações genéricas, sem enfrentar a razão de decidir adotada no pronunciamento recorrido.

Contudo, em análise das razões recursais, verifico que é possível extrair os elementos que atacam a decisão unipessoal quanto ao ato impugnado que na visão do agravante é a decisão interlocutória proferida já na fase de cumprimento de sentença (Id. 80759570), datada de 13.10.2025.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatoriado,

trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Vila Velha

contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
da Reclamação ajuizada com pedido de liminar, fundada no art. 988, incs. I e II, do CPC/2015, c/c art. 211-A, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, por entender configurado óbice de admissibilidade consistente no ajuizamento após o trânsito em julgado da decisão reclamada, na forma do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC/2015.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria partido de premissa fática equivocada quanto ao ato impugnado. Afirma que a Reclamação não se voltou contra a sentença da fase de conhecimento do processo originário (n. 0023555-20.2015.8.08.0035), cujo trânsito em julgado aponta ter ocorrido em 17.09.2022, mas, sim, contra decisão interlocutória proferida já na fase de cumprimento de sentença (Id. 80759570), datada de 13.10.2025, que teria indeferido o pedido do Município para reconhecimento da inexigibilidade do título executivo à luz da tese do IRDR. Alega que a intimação do Município acerca dessa decisão se deu em 03.11.2025, com termo final do prazo em 10.11.2025, ao passo que a Reclamação foi protocolada em 06.11.2025, de modo que não haveria trânsito em julgado do ato reclamado. Requer, desde logo, o juízo de retratação e, subsidiariamente, a reforma da decisão para processamento da Reclamação, reiterando pedido liminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém adianto que o agravo interno não comporta provimento. Explico.

A decisão monocrática agravada não conheceu da Reclamação com base no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, por ter sido proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, consignando, ainda, orientação jurisprudencial no sentido de que a Reclamação não se presta a desconstituir pronunciamentos cobertos pela coisa julgada, nem pode ser manejada como sucedâneo de ação rescisória, à luz da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, além de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, a decisão agravada amparou-se expressamente no AgInt na Rcl 31.959/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 18/12/2020, e na Rcl 64925/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024, esta última em consonância com o enunciado sumular referido.

Contudo, no presente recurso (agravo interno), o Município sustenta, em síntese, que teria havido equívoco na identificação do ato reclamado, afirmando que a Reclamação não se dirigiu contra a sentença proferida na fase de conhecimento (cujo trânsito em julgado reconhece), mas contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, pela qual se teria indeferido pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título, invocando, para tanto, a tese vinculante firmada no IRDR n. 0038064-27.2016.8.08.0000. A partir dessa premissa, alega inexistir trânsito em julgado do ato impugnado e, por consequência, inexistir o óbice do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.

A insurgência, todavia, não desconstitui o fundamento central da decisão agravada.

Com efeito, a controvérsia posta na inicial da Reclamação foi apresentada como afronta à tese firmada no IRDR, em contexto no qual o próprio pronunciamento que reconheceu a incorporação da gratificação de produtividade constitui o título executivo judicial e, conforme assentado na decisão monocrática, já se encontrava acobertado pela coisa julgada quando do ajuizamento da medida. Assim, a vedação legal é objetiva, pois:
“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”
(art. 988, § 5º, inciso I, do CPC).

Portanto, a finalidade do dispositivo é preservar a estabilidade da coisa julgada e impedir que a via reclamatória se converta em mecanismo de reabertura de controvérsia definitivamente decidida, conclusão que se harmoniza com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe Reclamação quando já transitado em julgado o ato judicial apontado como violador (Súmula 734/STF), bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no precedente citado na decisão agravada, reputou “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada” (AgInt na Rcl 31.959/PE, Corte Especial, DJe 18/12/2020).

Ainda que se acolhesse, em tese, a narrativa recursal de que o ato apontado como reclamado seria decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, remanesceria óbice igualmente intransponível: a Reclamação não se presta a substituir os meios impugnativos ordinários previstos no sistema, sobretudo quando há recurso próprio apto a atacar o pronunciamento judicial tido por desconforme com precedente vinculante.

Nessa hipótese, a via adequada seria a impugnação pelos instrumentos recursais pertinentes, não sendo possível converter a Reclamação em sucedâneo recursal para, por via transversa, rediscutir matéria cuja estabilização decorre, em última análise, de título judicial já formado e da disciplina legal da fase executiva.

A excepcionalidade da Reclamação, mesmo quando manejada sob o fundamento de garantir a observância de precedente obrigatório, não autoriza sua utilização para contornar a preclusão e a coisa julgada, sob pena de ofensa direta à segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a Reclamação possui limites objetivos estritos e não pode ser instrumentalizada como sucedâneo recursal para revisar decisões judiciais sob o pretexto de
“garantir observância”
de precedente, devendo o inconformismo ser deduzido pelos recursos adequados no processo de origem (AgInt na Rcl 47.913/SP, 2ª Seção, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025), orientação que se coaduna com a natureza excepcional do instituto e com a necessidade de preservação da estabilidade e da preclusão das decisões judiciais, sobretudo na fase executiva.

Portanto, por qualquer ângulo que se examine a pretensão recursal, não se verifica motivo para afastar o óbice de admissibilidade reconhecido na decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator